Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700515-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FREDERICO CARDOSO BORGES DECISÃO Chamo o processo à ordem. O presente agravo de instrumento, interposto em 05.04.2021 contra decisão prolatada nos autos 0703808-65.2017, foi redistribuído a este Juízo, por prevenção, conforme decisão de declínio de competência prolatada pelo douto Juízo da 2a Turma Recursal do TJDFT. Recebido o recurso por este relator, determinou-se a intimação da agravante para esclarecer se o presente processo guardaria relação ao AI 0701928-41, distribuído à 1a Turma Recursal, em que, inclusive, teria sido indeferido o pedido liminar. A OI MÓVEL não atendeu à determinação deste Juízo. Por seu turno, a parte agravada ofertou contrarrazões, em que alega a existência de litispendência com o mencionado agravo. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o agravo de instrumento 0701928-41, distribuído à 1a Turma Recursal em 29.12.2020, foi interposto contra decisão prolatada nos autos 0703808-65.2017, em 05.12.2020, nos seguintes termos: Nada a prover acerca da petição da parte executada de ID.: 78170167. Cumpre-se esclarecer que o crédito objeto da presente demanda foi constituído pela sentença de Id. 12550424, prolatada em 15/01/2018, tratando-se, pois, de crédito extraconcursal (constituído no dia 05/02/2018, conforme certidão de trânsito em julgado de ID.: 13289285). O Aviso 79/2020 do TJ afirmar que "as novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas". Na hipótese, a deflagração da fase executiva ocorreu após 30/09/2020, conforme decisão de ID.: 77391286 (publicada em 19/11/2020). Desse modo, aplicam-se ao presente caso os avisos do TJRJ no 78/2020 e no 79/2020, razão pela qual defiro o prosseguimento do feito. Intime-se a parte executada. Após, aguarde-se o prazo para pagamento deferido na decisão de ID.: 77391286 e prossiga-se nos seus ulteriores termos. BRASÍLIA - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. WANNESSA DUTRA CARLOS Juíza de Direito. O recurso foi recebido na Egrégia 1a Turma Recursal, que indeferiu o pedido liminar e, após garantido o contraditório, determinou a inclusão em pauta de julgamento (processo incluído na pauta de 30.07.2021). Ocorre que, nesse interim, a execução seguiu regular curso na origem, sendo que, depois de realizado o BACENJUD, a OI ofertou impugnação, e em 08.03.2021 foi proferida nova decisão, a qual é objeto do presente agravo de instrumento (0700515-56): Cuida-se a petição de ID.: 84315893 de Impugnação à penhora, em que se insurge a parte executada contra a penhora de ID.: 81890861, decorrente do bloqueio pelo SISBAJUD (ID.: 81890862), no valor de R$ e R$ 6.721,02 (seis mil, setecentos e vinte e um reais e dois centavos). É o relato do necessário. DECIDO. Desnecessária a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação ofertada. Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte executada, a impugnação ofertada não merece acolhimento. O crédito objeto da presente demanda foi constituído pela sentença de Id. 12550424, prolatada em 15/01/2018, tratando-se, pois, de crédito extraconcursal (constituído no dia 05/02/2018, conforme certidão de trânsito em julgado de ID.: 13289285). O Aviso 79/2020 do TJ afirmar que "as novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas". Na hipótese, a deflagração da fase executiva ocorreu após 30/09/2020, conforme decisão de ID.: 77391286 (publicada em 19/11/2020). Desse modo, aplicam-se ao presente caso os avisos do TJRJ no 78/2020 e no 79/2020, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ora analisada. Intime-se. Após, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze). Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0701928-41.2020 (ID.: 80809670) [...] Ou seja, a parte agravante teria distribuído idêntico agravo de instrumento contra decisões que, embora proferidas em momentos processuais distintos, estampariam os mesmos fundamentos ao indeferimento da tutela pleiteada pelo agravante (os quais já se encontrariam sob análise, e sem a atribuição de efeito suspensivo). No ponto, destaca-se que, ainda que oportunizada a manifestação da empresa para esclarecimentos (inclusive diante da decisão de indeferimento da liminar e da inclusão em pauta do agravo distribuído à 1a Turma Recursal), a agravante quedou-se inerte, o que poderia configurar ofensa aos princípios da efetividade e da colaboração. Desse modo, a considerar que, a rigor, se trataria de agravos contra decisões diversas, e a par da prevenção deste Juízo ao julgamento dos recursos interpostos nos autos originários (anterior distribuição do AI 0700362-28.2018), solicite-se ao douto Juízo da 1a Turma Recursal (Gabinete do e. Juiz Antônio Fernandes da Luz), se assim entender Sua Excelência, a redistribuição do AI 0701928-41 a este Juízo, para julgamento conjunto com o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 04.08.2021. Caso recebidos os autos da 1a Turma Recursal, incluam-se ambos os agravos de instrumento (0701928-41 e 0700515-56) na primeira pauta de julgamento subsequente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito